Tribunal: STF
Processo: ARE 1436466
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta é firme Corte no sentido de que a discussão acerca do cabimento de reclamação envolve a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.